Tribunal: TJBA
Processo: 8074799-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074799-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO MATIAS BARBOSA Advogado(s): CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Mandado de Segurança relacionado à discussão sobre alíquota de contribuição para proteção social dos militares. O agravante sustentou razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, desenvolvendo argumentação referente à execução individual de sentença coletiva envolvendo auxílio-transporte e prescrição executiva, sem enfrentar a conclusão adotada quanto à ausência de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal quando deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e apresenta argumentação estranha ao objeto da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, exigência que assegura a racionalidade do sistema recursal, o contraditório e a delimitação da matéria submetida ao órgão julgador. A decisão agravada limitou-se à análise da capacidade financeira do agravante para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, concluindo pela inexistência de hipossuficiência econômica diante dos contracheques constantes dos autos. O agravante não estabeleceu confronto argumentativo com os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida, pois apresentou razões relacionadas à execução individual de sentença coletiva e à prescrição da pretensão executiva, matérias sem pertinência com o objeto do Mandado de Segurança ou com a negativa da gratuidade da justiça. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e incidência da Súmula 182/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno nº 8074799-86.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, JOSELITO MATIAS BARBOSA e, como agravado, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)